Tribunal: STF
Processo: HC 194477
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
LESÃO CORPORAL, INJÚRIA, TORTURA E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Willian de Oliveira Montenegro de Lima e outros, advogados, em benefício de Camila Midori Watanabe, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.11.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 625.986. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2260328-77.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Farto Salles, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante em 22.10.2020 pela prática dos crimes de lesão corporal (§ 9º do art. 129 do Código Penal), injúria (art. 140 do Código Penal), tortura e resistência (art. 329 do Código Penal).
    Em 23.10.2020, o juízo da Vara Plantão da Comarca da Capital/SP converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva (fls. 53-55, e-doc. 2).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2260328-77.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu o requerimento liminar:
    ”Vistos, Inicialmente, constata-se que a presente impetração reproduz, em boa medida, pedidos já suscitados no Habeas Corpus sob o nº. 2254784-11.2020.8.26.0000, no caso impetrado pela Defensoria Pública e pendente de julgamento virtual. 
    Contudo, a despeito da aparente identidade de pedidos, traz o presente ‘writ’ inovação quanto à tese de excludente de culpabilidade e correlata necessidade de encaminhamento da paciente a hospital psiquiátrico, para fins de internação provisória. 
    Contudo, ao menos neste exame perfunctório próprio do pedido de liminar, não se depara com teratologia ou ilegalidade aptos a autorizar a providência acautelatória almejada, daí porque se indefere o pedido de liminar. 
    Neste tom, tem-se que a convolação da custódia derivada do flagrante em preventiva pelos crimes de tortura, lesão corporal, injúria e resistência revestiu-se de fundamentação adequada a respeito dos indícios de autoria e prova da materialidade retratados no auto de prisão, destacando-se, ainda, a acentuada reprovabilidade concreta das condutas (a mais grave delas, de natureza hedionda e envolvendo violência contra pessoa idosa, no caso, genitora da paciente, que suportou socos e golpes de alicate reiterados). 
    E, conquanto não haja notícia de anterior concessão de medidas protetivas em prol da vítima, depara-se com risco concreto de reiteração criminosa, no caso evidenciado pelo relato da ofendida a respeito das constantes agressões perpetradas pela paciente, com notícia, inclusive, de que esta teria tentado empurrá-la pela janela à véspera do delito, daí a conclusão a respeito do ‘periculum libertatis’, mormente diante da constatação de que CAMILA reside na companhia da genitora. 
    De outra parte, depara-se com delitos cujas penas somadas ultrapassam quatro (4) anos de reclusão, a perfazer o requisito insculpido no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, sem possibilidade de se antecipar o debate meritório afeto à eventual reprimenda aplicável diante de eventual condenação, a extrapolar o estreito âmbito cognitivo do Habeas Corpus.
    Já com relação ao quadro de inimputabilidade invocado, convém notar que a documentação apresentada pela Defesa indica ter a paciente se submetido à internação em clínica psiquiátrica em data remota (2.005), enquanto o relatório do médico observado a fls. 148/149 não faz referência a acompanhamento atual da averiguada (com registro de última consulta verificada há pouco mais de um ano), tampouco se dispondo de notícias de que CAMILA não venha recebendo o tratamento medicamentoso, tal como prescrito pelo subscritor do atestado, no cárcere. 
    No mais, observa-se que o artigo 319, VII, do Código de Processo Penal estabelece caber internação provisória diante da conclusão firmada por peritos a respeito da inimputabilidade da agente, situação a ser melhor debatida perante o juiz natural da causa, mediante oportuno encaminhamento dos autos principais (anotado o declínio recente de competência por parte da autoridade indicada como coatora)” (fls. 4-5, e-doc. 11). 
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 625.986 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 18.11.2020, com a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “o constrangimento ilegal decorre da manutenção da prisão preventiva, bem como pela falta de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão à pessoa já diagnosticada com transtorno esquizoafetivo do tipo misto, conforme laudo anexo” (fl. 6, e-doc. 1).
    Asseveram “presentes os requisitos do artigo 319, inciso VII, combinado com o artigo 282 § 6º do Código de Processo Penal, para aplicação de internação provisória à custodiada. O eminente Desembargador relativizou um relatório médico datado de 26 de outubro de 2003, bem como diversos documentos que demonstram que a requerente não pode ficar em estabelecimento prisional comum, conforme documentos anexos (Doc. 04). Ser medicada no estabelecimento prisional comum, não supre as necessidades médicas da requerente, que tem pensamentos suicidas e precisa de acompanhamento médico, não carcerário” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Enfatizam que “a gravidade em abstrato dos crimes não pode ser utilizada como requisito para manutenção da prisão preventiva. Isso porque, a gravidade do crime já é intrínseca ao tipo penal. Além disso, o indiciamento preliminar da autoridade policial e a forma de condução do flagrante é falho, simplista e destituído de qualquer análise técnica dos fatos, e principalmente do grau de imputabilidade da paciente tendo em vista que possui transtorno esquizoafetivo do tipo misto” (fls. 9-10, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) requer-se o deferimento do pedido de liminar e, por derradeiro, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, colocando-a imediatamente em liberdade, ou caso assim Vossa Excelência não entenda requer seja aplicada medida cautelar diversa da prisão, expedindo-se IMEDIATAMENTE o competente contramandado de prisão (comunicando-se às autoridades competentes por mensagem, ou qualquer outro meio célere), por ser medida de JUSTIÇA! Subsidiariamente, requer a aplicação de medida diversa da prisão, em especial a de internação provisória, para que seja encaminhada a Hospital Psiquiátrico especializado, público, filantrópico, ou conveniado ao SUS, situado no Município de São Paulo, que haja disponibilidade de vaga, ou internação ambulatorial, nos termos dos artigos 316, 319, inciso VII, 282 § 6º, 321 e seguintes todos do Código de Processo Penal” (fl. 16, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.11.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 625.986. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2260328-77.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Farto Salles, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Confiram-se também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. O juízo de origem converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva com os seguintes fundamentos:
    “Em análise preliminar, não verifico a existência de qualquer irregularidade apta a macular a prisão em flagrante, tendo sido observados todos os requisitos constitucionais e legais. O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou irregularidades a serem declaradas ou sanadas. A situação fática encontra-se subsumida às hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal. Em suma, não há motivo que justifique o relaxamento da ordem flagrancial. Portanto, HOMOLOGO a prisão em flagrante do/a(s) autuado/a(s), devidamente identificado/a(s) e qualificado/a(s), o que faço com fundamento no artigo 301 e seguintes do Código de Processo Penal e no artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal. (…).
    Para a decretação da custódia cautelar, a lei processual exige a reunião de, pelo menos, três requisitos: dois fixos e um variável. Os primeiros são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro pressuposto pode ser a tutela da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal, demonstrando-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (receio de perigo) e a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (CPP, art. 312, caput e § 2º c/c art. 315, § 2º). 
    Ademais, deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a) ser o crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se a garantia da execução das medidas protetivas de urgência – havendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; d) houver dúvida sobre a identidade civil do investigado ou não fornecimento de elementos suficientes para esclarecê-la (CPP, art. 313). 
    No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do(s) crime(s) de lesão corporal, desacato, resistência e tortura (artigo 129, § 9º, 329 e 331 do Código Penal e art. 1º da Lei n. 9455/97) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas: RELATA A VÍTIMA CLEIDE RUFFO QUE SUA FILHA CAMILA TEM PROBLEMAS PSIQUIATRICOS E É BASTANTE AGRESSIVA, SENDO FREQUENTEMENTE AGREDIDA POR ELA O QUE LHE CAUSA INTENSO SOFRIMENTO A FIM DE CASTIGÁ-LA, INCLUSIVE, NA DATA DE ONTEM A AUTUADA A AGREDIU FISICAMENTE COM EMPURRÕES, TENTANDO EMPURRÁ-LA PELA JANELA. NA DATA DE HOJE, AMBAS ESTAVAM NA RESIDÊNCIA E NÃO ESTAVAM DISCUTINDO SENDO QUE EM DETERMINADO MOMENTO CAMILA PASSOU A PROVOCÁ-LA, SENDO QUE A DECLARANTE NÃO RESPONDEU AS PROVOCAÇÕES TENDO CAMILA ENTÃO PASSADO A AGREDÍ-LA FISICAMENTE COM SOCOS E, NA SEQUÊNCIA, DESFERIDO- LHE VÁRIOS GOLPES COM ALI CATE DE UNHA NA ALTUR DA CABEÇA, PROVOCANDO-LHE FERIMENTOS. COMEÇOU A GRITAR TENDO VIZINHOS ACIONADO A POLÍCIA MILITAR, SENDO QUE MOMENTOS DEPOIS UMA VIATURA COMPARECEU NO LOCAL. CAMILA INICIALMENTE TENTOU IMPEDIR A ENTRADA DOS POLICIAIS E POSTERIORMENTE PASSOU A XINGÁ-LOS, TENTANDO AGREDÍ-LOS SENDO ENTÃO CONTIDA E AMBAS FORAM TRAZIDAS PARA ESTA UNIDADE POLICIAL PORÉM PASSARAM ANTES POR ATENDIMENTO MÉDICO.
    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. 
    Tratam-se de fatos gravíssimos, uma vez que a indiciada estaria torturando sua própria genitora, de 70 anos. No dia anterior, tentou matá-la, e, nesta data, além de socos, desferiu golpes de alicate contra sua cabeça. Assim, restou evidente a agressividade, descontrole e personalidade extremamente violenta da indiciada, mostrando-se a prisão imprescindível para resguardar sua genitora, a qual não tem qualquer condição de se defender de sua filha. Ademais, a resistência e o desacato denotam total desprezo pelas autoridades e, por conseguinte, inaptidão para o cumprimento de medidas cautelares e protetivas. 
    Acrescente-se que não há noticia de que a autuada tenha meios de subsistência independente e/ou outro lugar para viver, de modo que, colocada em liberdade, provavelmente voltará a importunar e atentar contra vida, integridade física e psicológica de sua mãe.
    Ressalto que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. É que ‘o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis’ (STJ, HC nº 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). ‘A circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência’ (STJ. HC nº 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000). 
    Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 
    5. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de CAMILA MIDORI WATANABE em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE mandado de prisão”  (fls. 53-55, e-doc. 3). 
    9. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 1-2, e-doc. 11). 
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, incabível cogitar-se de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada. Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Processual Penal. Habeas Corpus originário. Homicídio triplamente qualificado e Lesão corporal. Prisão preventiva. Nulidades processuais. Exclusão das qualificadoras reconhecidas na pronúncia. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A gravidade concreta do delito, a envolver violência doméstica contra a mulher (esposa e filha do paciente), e o risco de reiteração delitiva evidenciam a real necessidade de manutenção da prisão preventiva, notadamente pelo fato de que o paciente responde a outro processo por homicídio doloso. 2. (…) 3. Ordem denegada, revogada a liminar” (HC n. 143.337/RS, Relator originário o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.2.2019).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime. 2. (…). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 150.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2018).
    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não se demonstra ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    13. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora